Tribunal: TJSP
Processo: 2385580-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL – Decisão que saneou o feito – Insurgência da ré – Alegação de incompetência relativa – Conhecimento em razão dos efeitos da questão para o andamento do feito – Validade de cláusula de eleição de foro que é limitada pelo art. 63, § 1o, do CPC – Condição de previsão por escrito, com menção específica ao negócio jurídico –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL – Decisão que saneou o feito – Insurgência da ré – Alegação de incompetência relativa – Conhecimento em razão dos efeitos da questão para o andamento do feito – Validade de cláusula de eleição de foro que é limitada pelo art. 63, § 1o, do CPC – Condição de previsão por escrito, com menção específica ao negócio jurídico – Cessão verbal que não atende a tal requisito – Assim não fosse, admitindo-se a cessão hipotética, só quem ainda figuraria do compromisso seria a CDHU, cabendo à cedente discutir apenas matéria atinente à cessão verbal – Silêncio da CDHU em defesa que teria feito precluir a questão – Alegação de coisa julgada sobre questão prejudicial – Posse que não é relevante para o deslinde do feito, pois não afeta as posições contratuais do compromisso de compra e venda com a CDHU – Posse que só dá direito, por si só, de adquirir propriedade em caso de usucapião, não discutida no caso – Decisão mantida – Agravo desprovido.